Tribunal: TJMT
Processo: 1025755-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025755-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO
Processo na origem: Recuperação Judicial n. 1019255-37.2020.8.11.0003, da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de Edson Aparecido Andrade, na qualidade de produtor rural, Edson Aparecido Andrade, pessoa jurídica, Elisangela Carissimi Rosalino, como produtora rural e Elisangela Carissimi Rosalino, na qualidade de pessoa jurídica.
Alega que não restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da recuperação em favor de Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino, na qualidade de produtores rurais, em particular o exercício regular das atividades empresarias há mais de 02 anos antes do ajuizamento da recuperação judicial.
Complementa que a agravada Elisangela não apresentou qualquer dos documentos exigidos no inciso II do art. 51, da Lei n. 11.101/2005.
Requer a suspensão da decisão agravada em relação às pessoas físicas. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o processamento da recuperação judicial em favor dos agravados pessoa física.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O banco agravante se insurge contra o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos produtores rurais na qualidade de pessoa física.
Com efeito, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo consignou o fato de que os agravados Edson e Elisangela se encontram inscritos na Junta Comercial em período menor do que o previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, contudo, realçou que os documentos atrelados aos autos indicam que exercem a atividade há bem mais de dois anos. Nesse sentido concluiu:
“E, diante de tal constatação, peso que, a despeito dos produtores rurais não estarem inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exercem a atividade rural por tempo inclusive superior a esta, podem obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpram os demais preceitos da lei concernente.”
Ao que se evidencia, a decisão agravada encontra respaldo em entendimento firmado pelo STJ no sentido de que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial. E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. (REsp 1800032/MT e REsp 1811953/MT).
Nesse contexto, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a suspender a decisão agravada, mesmo porque ausente o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.
Posto isso, indefere-se a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator